Tribunal: TJSP
Processo: 2243429-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
RECURSO - O recurso não pode ser conhecido quanto à pretensão da parte agravante de recebimento dos embargos à execução por ela oferecidos com efeito suspensivo, objetivando obstar a realização de atos constritivos de bens de sua titularidade, por falta de interesse recursal (CPC/2015, art. 996) - Estando suspensos os atos de constrição de bens da parte agravante, pessoa jurídica em recuperação

Ementa:
RECURSO - O recurso não pode ser conhecido quanto à pretensão da parte agravante de recebimento dos embargos à execução por ela oferecidos com efeito suspensivo, objetivando obstar a realização de atos constritivos de bens de sua titularidade, por falta de interesse recursal (CPC/2015, art. 996) - Estando suspensos os atos de constrição de bens da parte agravante, pessoa jurídica em recuperação judicial, por rr. decisões anteriormente proferidas, inexiste interesse recursal da parte agravante quanto ao recebimento dos embargos à execução por ela oferecidos com efeito suspensivo, objetivando obstar a realização de atos constritivos de bens de sua titularidade.
Recurso não conhecido.